Tribunal: TJES
Processo: 0000001-48.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000001-48.2019.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LIVIA MARTINS PARENTE
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença de fls. 154/157, proferida nos autos da Ação Penal nº 0000001-48.2019.8.08.0057, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que julgou procedente o pedido constante na denúncia para condenar Reginaldo Garcia da Silva, nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, bem como arbitrou honorários advocatícios em favor da Dra.
LÍVIA MARTINS PARENTE ORTOLAN – OAB/ES nº 30.031
, no valor de 25 (vinte e cinco) URHs, equivalente à época de prolação do
decisum
à R$ 2.954,00 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais), em virtude de sua nomeação para atuar como Defensora Dativa.

Em razões recursais, o Estado apelante pugnou, em síntese, pela exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensora Dativa, notadamente no caso em que houve atuação privada ou, por eventualidade, nos termos do Decreto Estadual n° 2.821/2011, pela redução do valor arbitrado, “sendo razoável o montante de R$ 255,00 (sucessivamente e no máximo R$ 800,00), tendo em vista a singeleza dos atos praticados.”

Para tanto, aduziu à fl. 192, que “o(as) i. advogado(as) participou(aram) de poucos atos processuais, de procedimento criminal, nota-se que o i. Juízo agiu em flagrante desproporcionalidade ao fixar o valor dos honorários advocatícios, sendo que o valor previsto ao advogado dativo tem o patamar máximo fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em contrariedade a tais alegações, a advogada LÍVIA MARTINS PARENTE ORTOLAN – OAB/ES nº 30.031, ponderou que o valor arbitrado refere-se ao acompanhamento do processo desde o seu início, iniciando-se pela resposta a acusação, ressaltando que houve por parte da apelada um atendimento ao réu no presídio para colher as informações necessárias para melhor confecção da referida peça, além de acompanhamento na audiência de instrução e apresentação das alegações finais em audiência.

Afirmou, ainda, que “tendo por base os serviços descritos e comparando com o valor sugerido pela tabela fornecida pela OAB/ES, torna-se evidente que o valor estipulado é o minimamente justo pelos serviços ofertados.”

Pois bem. Como cediço, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o magistrado de 1° grau, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Sobre a aplicação do Código de Processo Civil de modo subsidiário ao de Processo Penal, a jurisprudência desta egrégia Corte Estadual de Justiça é pacífica quanto ao tema posto em apreciação. Senão, vejamos:

1. Impossibilidade de exclusão - 2. Aplicação dos ditames previstos nos artigo 20, § 4º e 22, § 1º do EOAB e artigo 85, §§ 2º e 8º, do código de processo civil - razoabilidade e proporcionalidade - 3. Apelo parcialmente provido. 1. Cabe ao estado do Espírito Santo o pagamento dos honorários advocatícios a profissional nomeado pelo juízo para defender pessoa necessitada, pois não se pode pretender que esses profissionais trabalhem para o estado, em serviço essencial que compete ao estado, de forma gratuita. 2. Concordo parcialmente com a zelosa procuradoria do estado, de que o valor arbitrado aos ilustres defensores dativos foi um pouco exacerbado frente ao trabalho que foi de fato desempenhado. Todavia, os cultos advogados participaram de uma audiência de instrução e julgamento, ao qual fora prolatada sentença, não devendo ser o valor dos honorários fixados de forma irrisória, mas compreendendo o ressarcimento justo pelas diligências desempenhadas. 3. Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0010093-40.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 21/09/2022; DJES 28/09/2022).

Por sinal, esta egrégia Segunda Câmara Criminal, em recente julgamento, inclusive já manifestou seu entendimento quanto à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ao tratar da fixação de honorários advocatícios nos processos criminais. Confira-se:

(...). 7 -
Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
. (...). (TJES; APCr 0006683-94.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Portanto, consoante demonstrado alhures, por meio de uma apreciação equitativa, entendo que os parâmetros a serem fixados no presente caso são aqueles previstos no art. 85, §§ 2ºe 8º do Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda sob esse ponto, cumpre ressaltar que “a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual ‘as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado’.” (STJ; AgInt-REsp 1.938.659; Proc. 2021/0148973-6; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 12/12/2022).

Destarte, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que, a despeito do alto grau de zelo da advogada e do valoroso trabalho desenvolvido, com apresentação de resposta à acusação, acompanhamento na audiência de instrução e apresentação das alegações finais em audiência, tratou-se de um causa com baixa complexidade e com apenas um réu.

Ademais, a referida audiência foi realizada em comarca contígua ao local de prestação do serviço da causídica, qual seja, o Município de Colatina e o tempo decorrido foi aquele habitual da praxe forense.

Sendo assim, nesse sopesar, concluo por reformar a decisão recorrida, que condenou o Estado do Espírito Santo, para fixá-los em R$ 800,00 (oitocentos reais), por entendê-lo mais adequado e proporcional, com o disposto no referido artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de fixar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Dra. LÍVIA MARTINS PARENTE ORTOLAN – OAB/ES nº 30.031, em R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§2º e 8º, segundo os quais os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente.

2. Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que, a despeito do alto grau de zelo da advogada e do valoroso trabalho desenvolvido, com apresentação de resposta à acusação, acompanhamento na audiência de instrução e apresentação das alegações finais em audiência, tratou-se de um causa com baixa complexidade e com apenas um réu. Ademais, a referida audiência foi realizada em comarca contígua ao local de prestação do serviço da causídica, qual seja, o Município de Colatina e o tempo decorrido foi aquele habitual da praxe forense. Por esta razão, conclui-se pelo arbitramento dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais) à advogada dativa nomeada para atuar nestes autos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.